Tribunal: STF
Processo: Rcl 44633
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Ônus da prova. RE 1.298.647 (tema 1.118). Repercussão Geral. Processo sobrestado na origem. Perda superveniente do interesse de agir. Reclamação prejudicada. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo E-Ag-RR 1439-74.2015.5.05.0222, à alegação de afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC 16 e no RE 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. A parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento aos embargos de declaração em agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas.
    Afirma que a referida decisão contrariou a tese vinculativa firmada no RE 760.931, bem como na ADC 16, que veda a responsabilização automática da Administração Pública, “só cabendo a sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva, que deve ser provada pela parte autora”.
    3. Alega que a demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo, aptos a revelarem o procedimento culposo da Administração Pública (culpa in eligendo ou in vigilando), sendo inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, com o objetivo de imputar responsabilização, ainda que subsidiária, ao ente público.
    4. Argumenta que “o entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a tese da ‘responsabilidade subsidiária objetiva’, eis que inverteu o ônus da prova como regra, retomando o caminho da responsabilidade subsidiária de forma automática, em contrariedade ao principal aspecto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: não pode haver responsabilização subsidiária automática do Ente Público, por mero inadimplemento”.
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e afastada a condenação subsidiária da Petrobras.
    6. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, na qual requer a improcedência do pedido (e-doc. 30).
    7. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADC 16 e do RE 760.931-RG.
    2. Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse:
    “[...]
    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, nada referindo a quem caberia o ônus de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais e legais durante a execução do contrato. 
    A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. 
    Na hipótese dos autos, a e. 7ª Turma confirmou a decisão que afastou a responsabilidade da PETROBRAS, por considerar que inexistiu nos autos prova da sua conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, ônus que, conforme assentou, cabia ao reclamante.
    Assim, a decisão embargada está em desconformidade com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, ressalvado o entendimento pessoal deste relator. 
    Nesse contexto, deve ser reformado o acórdão Embargado para restabelecer o acórdão regional que declarou a responsabilidade subsidiária do ente público.”
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, bem como nos termos das informações prestadas, verifico que o processo se encontra sobrestado desde 16.4.2021, em razão do reconhecimento, por esta Suprema Corte, da repercussão geral da controvérsia relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”(RE 1.298.647-RG, Relator Ministro Nunes Marques, Tema 1.118).
    4. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir da reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial, neste momento processual, seria desnecessário.
    5. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente do interesse de agir.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora